Tribunal: STF
Processo: ARE 1497398
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Orgão de Gestão de Mão-de-obra do Trabalho Portuário Porto Organizado de Santos - OGMO, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO. INTERVALO INTRAJORNADA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PREVISTOS NO ARTIGO 896 DA CLT. NÃO PROVIMENTO. Quanto ao tema “TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO.”, esta Corte Superior, por meio da SBDI-1, firmou o posicionamento de que, em casos envolvendo trabalhadores portuários avulsos, aplica-se a prescrição quinquenal, tendo em vista o caráter contínuo do vínculo que se estabelece entre o trabalhador portuário e o Órgão Gestor de Mão de Obra. Assim, a prescrição bienal somente tem incidência em hipóteses nas quais tenha ocorrido o cancelamento do registro ou do cadastro do trabalhador avulso no órgão gestor de mão de obra, a partir de quando se iniciará a contagem do prazo prescricional. Entendimento firmado na sessão do dia 4/8/2016, quando do julgamento do Processo nº TSTE-ED-RR-183000-24.2007.5.05.0121, com ressalva de posicionamento do Relator. Na hipótese, o acórdão regional consignou que não houve o descredenciamento do reclamante perante o OGMO, não há falar em prescrição bienal, mas, sim, na quinquenal. Precedentes. Em relação ao tema “INTERVALO INTRAJORNADA”, ressalto que o artigo 7º, XXXIV, da Constituição Federal dispõe que os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego permanente, razão pela qual não se lhes pode retirar o direito aos intervalos intrajornadas, sobretudo por constituir garantia concernente à segurança, saúde e higidez do trabalho, consoante precedentes acima citados. Na hipótese, a egrégia Corte Regional registrou que não foi concedido o intervalo intrajornada ao reclamante e houve extrapolação da jornada em razão da dobra de turnos. Assim, para divergir dessas premissas, tal como deseja o reclamado, seria necessário o reexame das provas produzidas no processo, o que é vedado a esta Corte Superior, dada a natureza extraordinária do recurso de revista. O processamento do recurso de revista, portanto, encontra óbice na Súmula nº 126. Agravo a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XVI, XXVI, XXIX e XXXIV, da Constituição da República. Defende-se que o marco inicial da prescrição bienal é o fim da relação de trabalho, não a extinção do cadastro/registro do trabalhador no OGMO. Alega-se “que o Tribunal Superior do Trabalho, ao invalidar a norma coletiva que disciplinava o sistema remuneratório do trabalhador portuário avulso, culminou por violar o artigo 7º, XVI e XXVI, da CF, autorizando o conhecimento e consequente provimento do recurso extraordinário para restabelecer o acórdão regional”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que para divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do prazo prescricional seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do (RE 541856 RG, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.02.2015, decidiu que a matéria relacionada à  prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Direito Trabalhista. Prescrição. FGTS. Questão relativa ao termo inicial para questionar o direito à correção de diferenças alusivas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Lei Complementar 110/2001. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral da questão suscitada.” (RE 541856 RG, Relator(a): Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2015)



    Ademais, no que diz com a alegada validade das cláusulas de negociação coletiva quanto ao “Intervalo Intrajornada”, assim decidiu a Corte de origem:



    “Em relação ao tema “Intervalo Intrajornada”, ressalto que o artigo 7º, XXXIV, da Constituição Federal dispõe que os trabalhadores avulsos têm os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego permanente, razão pela qual não se lhes pode retirar o direito aos intervalos intrajornadas, sobretudo por constituir garantia concernente à segurança, saúde e higidez do trabalho, consoante precedentes acima citados. 



    Na hipótese, a egrégia Corte Regional registrou que não foi concedido o intervalo intrajornada ao reclamante e houve extrapolação da jornada em razão da dobra de turnos. 



    Assim, para divergir dessas premissas, tal como deseja o reclamado, seria necessário o reexame das provas produzidas no processo, o que é vedado a esta Corte Superior, dada a natureza extraordinária do recurso de revista. O processamento do recurso de revista, portanto, encontra óbice na Súmula nº 126.”



    Emerge do acórdão recorrido que a Corte laboral se limitou a examinar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista, não analisando o mérito da controvérsia em razão do óbice da Súmula 126 daquela Corte Superior, que veda o reexame de fatos e provas.



    Assim, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, aplica-se o entendimento jurisprudencial consolidado no julgamento do Tema 181 da repercussão geral, segundo o qual “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. Nesse sentido:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Pleno, DJe 26-03-2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.04.2024. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. ART. 3º, DA EC 47/2005. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279, 280, 283 E 284 DO STF. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido (Súmulas 283 e 284 do STF). 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG). 3. Além disso, incidem, também, no caso, as Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, 21 4º, do CPC. mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1479636 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28-08-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA QUESTÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (Rcl 56743 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 02-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente